Tribunal: STF
Processo: HC 220817
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e porte de material bélico (granada). 3. Agravante que somente percebeu suposta nulidade nos recursos excepcionais. Silêncio absoluto nas alegações finais e na apelação. 4. Nulidade não configurada. Fatos e provas. Precedentes. 5. Agravo desprovido.